Tribunal: TJDFT
Processo: 0751220-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO. INVIABILIDADE. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA.

1. A medida de segurança é aplicável ao inimputável e tem prazo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade do agente (Art. 97, § 1o, do Código Penal c/c art.175, inc. II, da Lei de Execução Penal).

2. No presente caso, a extinção da medida de segurança do apenado recorrente se revela prematura, em razão da periculosidade encontrar-se associada à perturbação mental atual sugestiva de não se revelar inteiramente capaz, com prescrição de tratamento psiquiátrico, por tempo indeterminado, a nível ambulatorial, o que reforça a necessidade de que seu quadro psiquiátrico seja reavaliado, a tempo e modo, visando futura e percuciente análise pelo d. Juízo monocrático acerca da eventual cessação da periculosidade do ora recorrente.

3. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.